Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI - CPF: 048.851.171-27 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), F. C. N. (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), F. C. N. (APELADO), LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI - CPF: 048.851.171-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO REJEITADAS - MÉRITO - PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE TRECHO AÉREO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – FALTA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA E SUA FILHA MENOR – PERNOITE NO AEROPORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitadas as preliminares de conexão e ilegitimidade passiva suscitadas pela apelante, por ausência de identidade entre causas de pedir e participação efetiva na relação contratual

Configura falha na prestação do serviço o cancelamento de voo sem comunicação prévia e sem a devida assistência à consumidora, notadamente quando esta se encontra acompanhada de criança em situação de vulnerabilidade, sendo forçada a pernoitar em aeroporto.

A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo – agência de turismo e companhia aérea – é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido
(“in re ipsa”)
, dispensando prova de efetivo prejuízo psíquico, bastando a demonstração do defeito no serviço e dos constrangimentos enfrentados pela consumidora.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001674-41.2022.8.11.0002

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELADAS: F. C. N.
, menor, representada por sua genitora
LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI
, e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga c.c Reparação por Danos Morais n. 1001674-41.2022.8.11.0002,
ajuizada por
F. C. N.
, menor, representada por sua genitora
LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] para CONDENAR as rés subsidiariamente a proceder à reparação: DOS DANOS MATERIAIS à autora, no montante de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) e DANOS MORAIS no montante que fixo em R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
(sic).

Houve oposição de Embargos de Declaração pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
no Id. 297190402, sendo estes rejeitados no Id. 297190408.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, em sede preliminar a conexão desta ação, com a ação no 1000102-41.2022.8.11.0005.

Ainda em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediadora da contratação do serviço turístico, não sendo responsável pela execução material do transporte aéreo, cujo cancelamento, segundo afirma, foi causado exclusivamente pela companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A.

Acrescenta que a atuação da empresa restringiu-se à correta emissão do bilhete e entrega do voucher à consumidora, inexistindo qualquer conduta omissiva ou comissiva que pudesse ter dado causa ao evento danoso. Assim, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito quanto à CVC, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, e impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inexistência de demonstração concreta de lesão a atributos da personalidade da autora, apontando que eventuais contratempos ou desconfortos vivenciados não extrapolam o mero dissabor da vida cotidiana. Ressalta que a reparação por dano moral deve estar atrelada à efetiva demonstração de abalo psíquico relevante, o que não se verifica no caso dos autos.

Acrescenta, também, que eventual manutenção da condenação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, para tanto, a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo diante da simplicidade dos fatos e da ausência de gravidade concreta dos danos alegados.

No tocante à fixação da verba honorária, a apelante também se insurge contra o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, requerendo sua redução com base na regra do artigo 85, §8o, do CPC, sustentando que o proveito econômico é irrisório e a causa se reveste de baixa complexidade.

Por fim, ressalta que a sentença, ao reconhecer a condenação das rés de forma subsidiária, não indicou expressamente qual das requeridas seria a devedora principal, requerendo, em caso de manutenção da condenação, que esta seja fixada de forma solidária, para garantir a efetividade da obrigação.

A par destes argumentos pugna:
“seja DADO PROVIMENTO ao presente Apelação, reformando a sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência de qualquer responsabilidade da Recorrente quanto ao evento exposto nos autos, afastando assim, qualquer condenação. No Entanto, caso não seja o entendimento deste Tribunal pela improcedência dos danos morais, que seja ao menos reduzida em uma quantia compatível com as circunstâncias e provas apresentadas nos autos, observando-se os princípios da equidade e razoabilidade, devendo, por conseguinte, ser reduzido o quantum fixado na sentença vergastada.”
(sic)

Contrarrazões da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
ofertadas no Id. 297190410, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Contrarrazões de
F. C. N.
, menor, representada por sua genitora
LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI
ofertadas no Id. 297190412, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 310521377).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 297817888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
F. C. N.
, menor, representada por sua genitora
LAYNNER TUNNY CAMPOS ZAMPIERI
ajuizou Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais em desfavor da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, narrando, em síntese, que contratou, junto à primeira demandada, pacote turístico com itinerário compreendendo os trechos Cuiabá/MT – Florianópolis/SC e, posteriormente, Florianópolis/SC – Rio de Janeiro/RJ, com retorno previsto para Cuiabá/MT. Todavia, no dia do embarque para o segundo destino (26/09/2021), a autora, sua irmã e sua filha menor de apenas 9 anos de idade foram surpreendidas no aeroporto de Florianópolis com a informação de que não existia voo programado para aquele dia com destino ao Rio de Janeiro, contrariando expressamente o contrato firmado com a CVC. Afirma que apesar dos insistentes esforços, inclusive mediante contatos por telefone e aplicativos de mensagens, não recebeu qualquer assistência concreta por parte das rés, tendo permanecido, com recursos limitados, no saguão do aeroporto por mais de 30 horas, onde pernoitaram e realizaram suas refeições. Ademais, ao chegarem ao Rio de Janeiro, enfrentaram novo constrangimento, pois a reserva do hotel constava como cancelada, situação que somente se resolveu após novas tratativas e súplicas presenciais. A demandante sustenta que as circunstâncias vividas não se tratam de mero aborrecimento cotidiano, mas sim de verdadeiro sofrimento, vexame e humilhação, notadamente pela presença de criança em situação de vulnerabilidade, tudo em razão da manifesta falha na prestação dos serviços turísticos contratados.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] para CONDENAR as rés subsidiariamente a proceder à reparação: DOS DANOS MATERIAIS à autora, no montante de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) e DANOS MORAIS no montante que fixo em R$ 9.000,00 (nove mil reais).”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
PRELIMINARES

DA CONEXÃO/PREVENÇÃO

Em preliminar alega a Ré (CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.), que há conexão com outros processos, assim segundo o art. 55, caput, do CPC;

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”.

Dessa forma, diante dos conhecidos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo.

Entendo que a preliminar não prosperar, tendo em vista há ausência provas acerca do pedido.

Assim, rejeito a arguição.

[...]

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ

A ré CVC alega ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atuou apenas como intermediadora na venda do pacote de viagem, sendo responsabilidade exclusiva da companhia aérea qualquer falha na prestação do serviço de transporte.

No entanto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o) estabelece que os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A intermediação do serviço não exime a agência de viagens de sua responsabilidade, visto que ela faz parte do ciclo de fornecimento do serviço contratado.

Assim, rejeito a arguição.

DOS FATOS DANOSOS E DA CULPA

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por envolver relação de consumo, conforme arts. 2o e 3o.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente poderá ser afastada mediante prova de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de força maior.

Nos autos, restou incontroverso que a autora contratou um pacote de viagem, incluindo passagens aéreas, e que não conseguiu embarcar no voo programado, sendo obrigada a permanecer no aeroporto sem qualquer assistência.

As alegações da ré Gol de que a situação se deu por força maior decorrente da pandemia não merecem acolhimento.

A readequação da malha aérea e o cancelamento de voos, ainda que decorrentes de fatores externos, não eximem a companhia aérea do dever de prestar assistência ao consumidor, conforme determina a Resolução no 400/2016 da ANAC.

Além disso, as rés não comprovaram que informaram previamente a parte autora sobre a alteração do voo, tampouco que forneceram qualquer suporte no período em que ela permaneceu no aeroporto.

A justificativa apresentada pela ré restrições operacionais e a pandemia de COVID-19 não se sustenta diante das provas.

Essa conduta caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, que regem as relações de consumo.

Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação de serviços.

As alegações das rés não me parecem ser suficientes para afastar sua responsabilidade pelo evento a que o autora foi submetida.

O dano é inerente à própria atividade da ré, que além de ter atrasado demasiadamente os voos, alterou sua forma.

[...]

Outrossim, sendo a atividade da ré de meio e fim e aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável na relação ora em debate, deve zelar pela prestação de serviços na forma contratada, dispondo de meios a afastar qualquer possibilidade de dano a seus passageiros.

Logo, não tenho dúvidas quanto ao dano e culpa das rés pelos eventos narrados na inicial, e ao contrário do alegado, ao que concluo, não envidou todos os esforços para minimizar os percalços causados à autora, o que evidencia, também o nexo de causalidade.

DOS DANOS MATERIAIS

Pleiteia a autora a condenação das rés ao pagamento de R$ 89,70, referente à alimentação.

Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência por parte das rés, a parte autora foi obrigada a arcar com despesas imprevistas durante o período em que permaneceu no aeroporto.

Considerando que tais gastos decorrem diretamente da conduta omissiva das rés, defiro o pedido de ressarcimento dos valores gastos com refeições, conforme comprovantes anexados aos autos.

DOS DANOS MORAIS

Demonstrada a culpa da ré pelo evento não há como afastar o dano moral sofrido pela autora.

O dano moral é inerente ao próprio atraso, além dos transtornos que lhe foram causados.

Por outro lado, tenho que o valor pleiteado na inicial é elevado, na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois mesmo sopesando o grau de culpa da ré, representaria, a meu ver, enriquecimento sem causa.

Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos nesta ação para
CONDENAR
as rés subsidiariamente a proceder à reparação:

DOS DANOS MATERIAIS
à autora, no montante de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) e

DANOS MORAIS
no montante que fixo em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Os danos materiais deverão ser corrigidos com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos, considerando tratar-se de relação contratual.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

(Id. 297190401)

Importante aqui consignar que os embargos de declaração opostos pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, restaram rejeitados nos seguintes termos:

“A embargante alega, em síntese, a existência de
obscuridade
na decisão quanto à extensão da responsabilidade atribuída às rés, notadamente porque, no dispositivo, a condenação foi imposta de forma
subsidiária
, enquanto o correto, segundo sustenta, seria o reconhecimento da
solidariedade
, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Não assiste razão à embargante.

[...]

No caso dos autos, a sentença proferida analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade das rés à luz do
artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, ambos do CDC
, reconhecendo que tanto a companhia aérea quanto a operadora de turismo integram a cadeia de fornecimento e, portanto, respondem
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor.

Ainda que, no dispositivo, tenha sido mencionada a expressão "responsabilidade subsidiária", é possível extrair da fundamentação adotada na sentença a
intenção inequívoca de responsabilização conjunta
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A utilização pontual do termo “subsidiariamente” não tem o condão de alterar a substância do julgado ou gerar obscuridade capaz de comprometer sua exequibilidade.

Ressalte-se que o próprio conteúdo da sentença, em sua parte motivada, é claro ao aplicar os princípios da
solidariedade na cadeia de consumo
, afastando inclusive a tese de ilegitimidade passiva suscitada por uma das rés.

Desse modo, eventual inconformismo com a terminologia utilizada no dispositivo deve ser objeto de impugnação por via recursal própria, e não por meio dos presentes aclaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de que as intimações permaneçam sendo realizadas em nome do patrono Denner B. Mascarenhas Barbosa, observo que não há nos autos qualquer deliberação que tenha afastado tal prerrogativa, motivo pelo qual a solicitação revela-se desnecessária neste momento.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS S.A., por ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC
.”
(Id. 297190409) (Destaques no original)

Em sede de preliminar de apelação, a apelante requer o reconhecimento da conexão deste feito com os autos n° 1000102-41.2022.8.11.0005, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Tal pleito não merece guarida, haja vista que as ações possuem partes diferentes, sendo inaplicável o artigo 55 do CPC, que exige identidade ou relação intrínseca entre os objetos e causas de pedir das ações para configuração da conexão.

Conforme dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
.

No caso em exame, conquanto as demandas guardem similitude fática quanto ao contexto de contratação de serviços de turismo por membros da mesma família, inexiste identidade de partes, porquanto a presente ação é movida por F.C.N., menor, representada por sua genitora, enquanto a ação mencionada pela recorrente foi ajuizada por pessoa distinta, Gabriella Sthefany Campos Zampieri.

Além disso, cumpre ressaltar que a ação indicada pela apelante tramita perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT, ao passo que o presente feito é processado na Justiça Comum, justamente em razão de envolver interesse de menor, hipótese em que se revela inaplicável a competência dos Juizados Especiais, conforme prevê o artigo 3o, §2o, da Lei no 9.099/95.

Assim, ainda que houvesse semelhança de causa de pedir, não seria possível a reunião das demandas, por se tratarem de feitos em tramitação perante órgãos jurisdicionais distintos, dotados de regras próprias de competência, o que inviabiliza a pretendida conexão.

Destarte, verifica-se que não se encontram presentes os pressupostos legais exigidos para o reconhecimento da conexão, sendo descabida a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Dessa forma,
rejeito
a referida preliminar de nulidade por inobservância de alegada conexão.

Ainda em sede de preliminar, a apelante requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atuou como mera intermediária na venda de passagens aéreas, razão pela qual, não possui responsabilidade solidária.

Com relação a preliminar aventada, entendo que, deve ser rejeitada, pois, como se depreende do conjunto probatório, a empresa atuou efetivamente na venda do pacote turístico, objeto da presente lide.

Nesta senda, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:

“
Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Trago ainda, entendimentos jurisprudenciais relativo ao tema em questão:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO INJUSTIFICADO – PERÍODO DE 25 HORAS PARA O DESEMBARQUE FINAL –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TURISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de pacotes turísticos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo superior a 25 horas.

2. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, argumentando que sua função se limitou à venda das passagens adquiridas pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a empresa de pacotes turísticos pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo; e
(ii) se o atraso superior a 25 horas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. A empresa que intermedeia a venda de passagens aéreas participa da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. O dano moral decorre in re ipsa, sendo presumível diante do atraso excessivo no transporte aéreo, que gerou transtornos relevantes ao passageiro.

7. O valor da indenização fixado em R$6.000,00 (danos morais) e R$300,00 (danos materiais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A agência de turismo responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo e atraso superior a quatro horas, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.025.364/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.08.2017; TJ-MT, Ap 163046/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2015.”

(N.U 1014673-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PACOTE TURÍSTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
MÉRITO – ERRO NA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS – VIAGEM INTERNACIONAL – NECESSIDADE DE RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM POR RECUSA NOS PROCEDIMENTOS IMIGRATÓRIOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de viagens. (artigo 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor).

2. Em caso de cancelamento de pacote de viagem, derivado da conduta desidiosa da empresa fornecedora de serviços, a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar à lazer, situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. Comprovado que houve o pagamento de valores pactuados contratualmente e não efetivada o serviço contratado, deve ser ressarcido a importância ao contratante, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.”

(N.U 1017077-55.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Passo a análise do mérito recursal.

Observa-se que a controvérsia gira em torno da alegada inexistência de falha na prestação do serviço e da indevida condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da proporcionalidade do valor arbitrado a esse título.

De início, cumpre reiterar que a relação jurídica estabelecida entre as partes encontra amparo nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, que conceituam consumidor e fornecedor.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que as operadoras e agências de turismo, ao comercializarem pacotes turísticos, assumem obrigações que transcendem a mera intermediação, sujeitando-se, assim, às regras de responsabilidade objetiva dispostas no artigo 14 do CDC, segundo o qual:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No presente caso, é fato incontroverso que a parte autora contratou, por intermédio da agência apelante, um pacote turístico que incluía, além de hospedagens e passeios, trechos aéreos programados com datas e horários específicos.

Todavia, no momento do embarque no trecho de Florianópolis para o Rio de Janeiro, foi surpreendida com a ausência de voo programado para aquela data, sem que houvesse prévio aviso ou qualquer forma de suporte imediato, permanecendo com sua filha menor e sua irmã, por mais de trinta horas no aeroporto, sem alojamento ou assistência digna.

Tal circunstância, longe de configurar mero dissabor, revela grave falha na execução do contrato.

A responsabilidade da prestadora de serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, independe de culpa e somente pode ser elidida mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de caso fortuito externo, o que não se verifica nos autos.

A alegação genérica de readequação da malha aérea em razão da pandemia de COVID-19 não se sustenta sem a devida comprovação de comunicação eficaz e assistência mínima, conforme exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC, especialmente em seu artigo 26o e 27o, vejamos:

“
Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.”

“
Art. 27.
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

A omissão na prestação dessa assistência impõe às empresas a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela consumidora, bem como os danos de natureza extrapatrimonial, em virtude do constrangimento, do sofrimento e da exposição à situação vexatória.

Neste ponto, a recorrente sustenta que a situação não ultrapassaria o limiar dos dissabores cotidianos e, portanto, não caracterizaria dano moral. Com a devida vênia, tal assertiva não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o dano moral, em casos como o ora analisado, é presumido —
in re ipsa
—, decorrendo da própria violação aos deveres contratuais e da lesão aos direitos da personalidade da consumidora, sobretudo quando envolve criança em situação de evidente vulnerabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE PROMO123MILHAS DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADO UNILATERALMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo falha no serviço prestado pela agência de turismo que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
”

(N.U 1033675-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 1 (UM) DIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES
– SENTENÇA MANTIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do vôo, por período superior a 1 (um) dia, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.
”

(N.U 1019068-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (Destaquei)

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a sentença foi acertada ao concluir pela ocorrência do dano moral, uma vez que a parte autora, além de não usufruir da experiência planejada, foi submetida a um contexto de insegurança, cansaço físico e psicológico, sob a incerteza de embarque e ausência de assistência, o que é absolutamente incompatível com a expectativa legítima de um contrato de turismo.

Quanto ao valor arbitrado —
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
—, também não assiste razão à apelante ao pleitear sua minoração.

A quantificação do dano moral exige prudência e equilíbrio, devendo atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica, de forma a não representar enriquecimento ilícito, mas também não esvaziar o caráter retributivo da indenização.

No caso concreto, o valor fixado está em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas e guarda perfeita adequação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como reconhecido pelo Ministério Público em seu parecer (Id. 310521377), ao opinar pelo desprovimento do recurso, endossando a suficiência e a justeza da sentença impugnada.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação solidária, nos exatos termos da sentença, porquanto inexistem elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar suas conclusões, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025